Tribunal: STF
Processo: Rcl 66555
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. ALEGADA OFENSA À DECISÃO DO STF PROFERIDA NO ARE 1.415.209. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.288.440 – TEMA 1.143 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Estância Turística de Salesópolis contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do do Processo nº 1000490- 36.2021.5.02.0374, sob a alegação de ofensa à tese vinculante fixada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 1.288.440 - Tema 1.143 da repercussão geral, bem como à decisão proferida no ARE 1.415.209. 



    Em síntese, narra o reclamante que se trata, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária em seu desfavor, objetivando o pagamento do adicional de escolaridade previsto na Lei Complementar local nº 001/1992. Relata que a ação foi julgada procedente em primeira instância, com a condenação do Município ao pagamento do adicional de escolaridade no percentual de 20% sobre o salário base. Referido decisum fora mantido em segundo grau de jurisdição por acórdão do tribunal reclamado.



    Aduz que, ao assim proceder, o juízo reclamado violou o entendimento firmado no Tema 1.143 da repercussão geral, no sentido de que a Justiça do Trabalho é incompetente para processar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. Aponta, ainda, violação ao que decidido no ARE 1.415.209, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, interposto em face de acórdão do TJSP que, em sede de controle abstrato estadual, declarou a inconstitucionalidade do art. 16, inciso “i”, da Lei Complementar municipal 001/1992. Afirma que “[M]algrado haver a expressa indicação no v. Acórdão de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes no ARE 1415209 de que o adicional de escolarida é constitucional, send devido nas hipóteses de correlação das funçoes exercias com a titulação acadêmica, sendo vedado o pagamento quando o diploma ser condição de admissão no emprego público, é incontroverso que o reclamado – embora instado a fazê-lo pelos embargos declaratórios, cerrou os olhos para o acórdão do SUPREMO.” (doc. 1, p. 6-7). Aduz, assim, que, “havendo correlação entre a diplomação e não sendo a hipótese de condição essencial a titulação para o exercício do emprego público, seria devido o adicional de escolaridade”.



    Requer, liminarmente, a suspensão do Processo nº 1000490-36.2021.5.02.0374. No mérito, pugna pela procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada, “remetendo o feito à Justiça Estadual, notadamente, a Vara Única da Comarca de Salesópolis/SP, na forma do Tema 1143”. 



    Devidamente citada, a beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação, aduzindo, em síntese, que não houve afronta ao Tema 1.143 da repercussão geral, uma vez que a sentença seria anterior à decisão apontada como paradigma, além de que a decisão reclamada estaria de acordo com o que decidido no ARE 1.415.209 (doc. 19).



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento a alegada violação ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do ARE 1.415.209, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, além de violação à tese vinculante fixada no julgamento do RE 1.288.440 - Tema 1.143 da sistemática da repercussão geral.



    Com efeito, o ARE 1.415.209 foi interposto pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Salesópolis em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que havia julgado procedente Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual que declarou a inconstitucionalidade da alínea “i” do art. 16 da Lei Complementar 01/1992, do Município de Salesópolis, com efeitos ex tunc, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa fé. Ao julgar o ARE 1.415.209, o Min. Relator Alexandre de Moraes deu provimento ao recurso extraordinário para dar interpretação conforme ao disposto na alínea “i”, do art. 16, da Lei Complementar 01/1992, do Município de Salesópolis, nos termos do dispositivo que transcrevo a seguir, in verbis:



    “Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO e, desde logo, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar apenas parcialmente procedente a Ação Direta e dar interpretação conforme ao dispositivo legal ora impugnado, para afastar o pagamento do adicional de escolaridade de que trata a alínea “i” do art. 16 da Lei Complementar 01/19992, do Município de Salesópolis, quando a conclusão de curso de 2º grau ou de curso superior seja requisito para investidura no cargo público e quando a formação superior não possuir qualquer correspondência com as atividades exercidas pelo servidor.”  (ARE 1.415.209, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/02/2023)



    Pois bem. Em que pese a argumentação da reclamante, a leitura dos autos revela que o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido no recurso paradigma. Isto porque o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região assentou expressamente que a graduação em pedagogia não era condição para a investidura no cargo de professora da Educação Infantil, conforme se observa dos seguintes excertos da sentença mantida pelo TRT2, in verbis:



    “Feitas tais considerações, verifico que, no presente caso, a autora foi admitida em 07.02.1991 – fls. 199 como professora de pré-escola. E o diploma de fls. 42 indica que a autora apenas se formou no curso de pedagogia em 18.08.1995 – fls. 42, assim como em Letras em 05.01.1993 - fls. 44. 



    Em fls. 214 a autora alega que quando ingressou para o Cargo de professora de Educação Infantil, o curso de Magistério foi a exigência para ingresso, sendo que utilizou apenas o Curso de pedagogia para evolução funcional. E que a Licenciatura Plena em Letras foi apenas para aperfeiçoamento pessoal, não sendo necessário e nem exigência da reclamada. 



    Desta forma, considerando que quando da admissão a autora não tinha curso de nível superior, conforme graduações realizadas posteriormente ao seu ingresso, tenho que, de fato, a exigência do cargo era tão somente do curso de magistério, o qual não é curso superior, mas sim de nível médio, habilitando a pessoa a lecionar como professora na educação infantil. 



    Assim, não prospera a tese de defesa, mais precisamente o exposto em fls. 197, no sentido de que a graduação em pedagogia é condição para investidura na função pública, haja vista a admissão em data muito anterior à conclusão do curso superior de pedagogia. 



    E, nos termos da decisão proferida: é possível extrair da referida norma que tais adicionais se aplicam nas hipóteses em que o servidor possua formação adicional superior àquela correspondente ao cargo ocupado.



    Desta forma, considerando que a parte autora foi admitida em cargo de nível médio, tenho que, nos termos da decisão do C.STF, não faz jus ao adicional de 10%. Vejamos:



    [...]



    Ressalto, como exposto anteriormente, que as decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade têm eficácia erga omnes (contra todos) e efeito vinculante em relação ao Poder Judiciário e da Administração Pública em todos os seus âmbitos, conforme o art. 102, § 2º, da CF. Além do que, possui caráter retroativo (efeito ex tunc), motivo pelo qual, não prevalece a alegação da parte autora no sentido de que a supressão do pagamento do adicional fere o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 



    Neste sentido, faz jus a parte autora ao adicional de 20%, sobre o salário base, nos termos do artigo 16, i, da Lei Complementar 01/19992, do Município de Salesópolis, e conforme interpretação do C.STF. 



    Desta forma, julgo parcialmente procedente a ação, para restabelecer o pagamento do adicional de escolaridade de 20% à parte autora, bem como pagar os valores devidos a tais títulos desde a supressão ocorrida na folha de pagamento do mês de março de 2021, com reflexos nas demais verbas.”  (doc. 3, p 58-59)



    À luz deste contexto fático, cuja revisão não se revela possível no âmbito da reclamação e dos recursos especial e extraordinário, vislumbra-se correta a decisão impugnada ou, ao menos, não se revela qualquer teratologia. 



    Por outro lado, quanto à alegação de violação à tese vinculante fixada no julgamento do RE 1.288.440 - Tema 1.143 da sistemática da repercussão geral, igualmente incabível a presente reclamação.



    Como já mencionado, dispõe o Código de Processo Civil que o cabimento de reclamação que tenha por fundamento a má-aplicação de tese vinculante fixada sob a sistemática da repercussão geral demanda o esgotamento das vias ordinárias CPC, artigo 988, §5º, inciso II). Este Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento mencionado deve ser compreendido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Trata-se, justamente, de uma forma de prestigiar e resguardar as competências dos Tribunais a quo. 



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados da Primeira Turma desta Suprema Corte:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Reclamação contra decisão do TJGO que deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Goiás, reconhecendo a prescrição do direito da reclamante à percepção da parcela referente à incorporação remuneratória após a reestruturação de sua carreira dentro da estrutura administrativa do Estado. Alegação pela reclamante de ofensa ao entendimento firmado pela SUPREMA CORTE no Tema 5 da Repercussão Geral. Ausência de informação quanto ao julgamento ou interposição de Recurso Extraordinário na origem. 2. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.331 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação”. (Rcl 46.515 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 20/08/2021 - grifei). 



    In casu, sobressai da narrativa do reclamante e de consulta ao processo de origem no sítio eletrônico do TRT2 que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que não foi interposto pelo reclamante o recurso extraordinário. Destarte, não se revela cumprido o requisito do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. 



    A admissão de reclamação que tem como fundamento o descumprimento de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente